Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-70.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ICMS – No caso dos autos o valor arbitrado está longe do valor do imposto não pago e cobrado - Insiste a executada que não poderia ser penalizada com a vedação ao creditamento de ICMS de bens adquiridos de pessoa jurídica posteriormente declarada inidônea - Não se entende proibida tal prática. Mas deve ela vir acompanhada de prova robusta da realização da aquisição - A sentença afastou a cobrança

Ementa:
ICMS – No caso dos autos o valor arbitrado está longe do valor do imposto não pago e cobrado - Insiste a executada que não poderia ser penalizada com a vedação ao creditamento de ICMS de bens adquiridos de pessoa jurídica posteriormente declarada inidônea - Não se entende proibida tal prática. Mas deve ela vir acompanhada de prova robusta da realização da aquisição - A sentença afastou a cobrança em relação ao creditamento em negócio feito com a empresa Aliex - Embora tenha esta empresa sido declarada inidônea depois do aproveitamento do ICMS, mostrou o fisco apelante que desde 1997 é ela declarada inexistente, não existindo estabelecimento comercial onde atue - A executada fala em prescrição em relação a parte do cobrado, pois tais valores não foram objeto de recurso e, por isso, transitaram em julgado em primeiro grau, em 2009. Essa decisão foi anulada e repetida, agora em 2014, portanto é desse momento que se deve contar o prazo, que não se passou - Recurso da Fazenda parcialmente provido; não provido o recurso da autora.